Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730466-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELA FERNANDES BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro conforme requerido na petição constante ao ID 29635566. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora